Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719640-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: FERNANDA ALVES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. PRAZO DE 30 DIAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, para a caracterização do abandono da causa faz-se necessária a observância dos requisitos de inércia na promoção de atos pelo autor durante 30 dias e intimação pessoal do autor e seu patrono para suprimento da falta em 5 dias. 2. No caso, houve o transcurso do prazo de 30 dias e a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do processo, porém, manteve-se inerte. 3. Escorreita se mostra a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos. A extinção do feito deu-se em conformidade com as normas legais e regulamentares. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 485, §§ 1o e 6o, do CPC, aduzindo que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 41382742. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. EMBORA INTIMADA, A PARTE NÃO APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PREPARO COM AS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. AGENDAMENTO BANCÁRIO NÃO É DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, conforme assinalado na decisão de inadmissibilidade realizada pela Corte Estadual. 2. Intimada para sanar a irregularidade na origem, a ora recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento do preparo desacompanhados das respectivas guias de recolhimento devidamente preenchidas. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 4. A ora agravante não apresentou a respectiva guia de recolhimento devidamente preenchida, ressaltando-se que a necessidade de constar o número do código de barras e o do processo no comprovante de pagamento, para viabilizar a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, a fim de que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.627/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Ante essas considerações, comprovada a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimação da parte, pessoalmente, para dar andamento ao feito, escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC” (ID Num. 39757399 - Pág. 5). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017